Tribunal: TJSP
Processo: 0066272-96.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Constitucionalidade das medidas provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Tarifa de serviços prestados por terceiros. Ausência de cobrança a tal título. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido, e provido em parte na parte conhecida.